Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709926-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO APELADO: FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 56583808 de adiamento do feito. À Secretaria para providências necessárias. Brasília, DF, 7 de março de 2024 12:08:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador